Tribunal: CARF
Processo: 16024.000199/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16024.000199/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
ROBERTO PINTO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 23 a 26),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.783,04, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000199/2008-01
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000199/2008-01

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 24/02/2011, no acórdão 17-48.765, às e-fls. 62 a 68, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 72
a 80, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000199/2008-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 17/03/11, e-fls. 68, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 15/04/11, e-fls. 84, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 23 a 26), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000199/2008-01

Dos rendimentos recebidos acumuladamente
O presente caso trata-se de caso rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes, referendados pelo
Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, recentemente sepultada pela
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já adotada na
jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000199/2008-01

O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhece-se
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de
critério jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16024.000199/2008-01

do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento anti
isonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstituição do lançamento propugnada pelo Colegiado a
quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do Contribuinte
(mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos rendimentos
recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação das demais
questões constantes do Recurso Voluntário
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de
competência.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital